Tribunal: TCU
Processo: 020.712/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento destinado a apurar a legalidade, legitimidade e economicidade de atos praticados pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pela Advocacia-Geral da União (AGU), na negociação e celebração de acordo de leniência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento destinado a apurar a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos praticados pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pela Advocacia-Geral da União (AGU), na negociação e celebração de acordo de leniência com a empresa informada na peça 3 dos autos, em nome do Poder Executivo Federal, nos termos da Lei 12.846/2013. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, notadamente quanto à ausência de risco, insubsistência de materialidade, e baixa relevância, face à decretação, em março/2018, pela 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo (autos n. 1037133-31.2015.8.26.0100), da falência da empresa informada na peça 3 dos autos, em: 9.1. determinar à Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura reclassificar a peça 4 dos autos, nos termos do inciso III do art. 4o da Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011); e 9.2. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.